Tribunal: TJSP
Processo: 2265449-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto oriunda de violação ao domicílio do paciente, salientando, ainda, a pouca quantidade de entorpecente apreendido e cuja eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Viabilidade.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto oriunda de violação ao domicílio do paciente, salientando, ainda, a pouca quantidade de entorpecente apreendido e cuja eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Viabilidade. Não se vislumbra, por ora, a alegada violação de domicílio, pois, segundo as informações constantes nos autos, os policiais militares só ingressaram no referido imóvel após anuência da companheira do paciente, que lhes franqueou o acesso, e, ao ser indagado, ele forneceu a informação do local que guardava os entorpecentes apreendidos, conforme consta no termo de interrogatório. Ademais, nem se olvide que eventuais contradições sobre a forma de ingresso na referida moradia é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pelos milicianos. Outrossim, diante do panorama evidenciado nos autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (total de 382,47 g de maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, elementos esses que, em seu conjunto, revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.